Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002059-34.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO), RENATA DEL ROY - CPF: 223.083.528-92 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU - CPF: 519.615.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), IDEAL IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.123.506/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU - CPF: 519.615.631-34 (EMBARGANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NULDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a suscitação tardia da
nulidade a que se tem conhecimento
somente após a decisão meritória desfavorável, procedimento este denominado nulidade de algibeira.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devem os aclaratórios ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO N. 1002059-34.2018.811.0000

EMBARGANTE:

LINDA MEIRE DE ABREU

EMBARGADO:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA

Egrégia Seção:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LINDA MEIRE DE ABREU contra o acórdão de Id. 80561967 que, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação ajuizada pelo ora Embargado em face do aresto proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, na
Ação de Reparação por Dano Material, Moral e Repetição de Indébito
movida pela Embargante (proc. n. 0076519-74.2016.811.0001), para determinar sua adequação ao Recurso Repetitivo n. 1.599.511/SP (Tema 938/STJ).

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão desta Seção, uma vez que os advogados da Embargante não foram intimados da presente Reclamação, gerando cerceamento de defesa e nulidade absoluta do feito.

Pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos processuais do feito.

Contrarrazões – Id. 85284477.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de maio de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021